Tribunal: TJDFT
Processo: 0786814-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença condenou a parte requerida a indenizar a parte autora por danos morais, com fundamento na responsabilidade pela indevida filiação partidária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a modificação do que restou decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque não foi possível identificar se a filiação foi promovida pelo Diretório Distrital ou pelo Diretório Nacional do AVANTE. A possível inexistência de possibilidade de filiação partidária pela internet no de 2007 não foi provada durante a fase de instrução, como também não foi a impossibilidade de filiação pelo Diretório Nacional por outros meios no mesmo ano.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.